Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738581-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALTER REGO DO MONTE JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRO APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA EM FACE DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO APELO. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELA QUANTIDADE DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. POTENCIAL LESIVO DA MACONHA ASSOCIADO À ELEVADA QUANTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO NA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando evidenciado nos autos que a moradora permitiu a entrada dos policiais na residência, onde um dos réus (seu companheiro) foi visualizado arremessando sacola com droga, não há falar em violação de domicílio, bem como, na nulidade das provas obtidas. 1.1. Na hipótese de ingresso franqueado pelo morador, não é exigível filmagem e registro da entrada dos policiais no domicílio. 2. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD, criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 2.1. Embora o réu seja tecnicamente primário e não ostente maus antecedentes, a quantidade da droga apreendida (quase 4kg) e a confissão em juízo, que traficava drogas, são elementos suficientes de dedicação à atividade criminosa, de modo que a aplicação do tráfico privilegiado é incabível. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há como reduzir a reprimenda na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo em vista o óbice previsto na Súmula no 231 do STJ. 4. O pleito de fixação da pena, do crime previsto do art. 33 da Lei no 11.343/06, no mínimo legal, em desfavor de um dos réus, carece de interesse recursal, tendo em vista que a reprimenda já foi fixada nesse patamar, em sentença. 5. A atipicidade da conduta por erro de tipo reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. 6. Embora considerada a “baixa nocividade” da maconha, a grande quantidade apreendida - quase 4kg - justifica a exasperação da pena basilar. Precedente da Câmara Criminal. 7. A declaração do corréu de que apenas transportava uma sacola, sem comprovar o desconhecimento sobre a ilicitude do seu conteúdo e, o envolvimento na prática da mercancia, não justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 8. A apreensão da substância ilícita e sua vinculação às condutas descritas no tipo penal do art. 33, caput, da LAD, tornam inviável a absolvição pleiteada pelo corréu. 9. Conquanto não seja possível utilizar inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei no 11.343/06, tal critério, entretanto, pode ser utilizado como elemento de convicção no que tange a dedicação, por parte do réu, a atividades criminosas, afastando assim, a aplicação do benefício legal. 9.1. Outrossim, circunstâncias, como a grande quantidade de droga apreendida, vinculada ao corréu (quase 4kg de maconha), bem como a pluralidade de agentes e, apreensão de balança de precisão, representam indicativo de dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. 10. Demonstrado que o corréu praticou condutas descritas no tipo penal do art. 33, caput, da LAD, é inviável a incidência da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância). 11. O pedido do direito de recorrer em liberdade, já concedido na sentença, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 12. Recursos do primeiro e do terceiro apelantes parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 33, 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. (AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004